Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Embora o alimentante afirme que não possui condições financeiras para arcar com a obrigação alimentar fixada em sentença, o cotejo probatório não corrobora a alegação, uma vez que a quebra do sigilo bancário do apelante revelou rendimentos muito superiores ao declarado.
4. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante, a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e o desenvolvimento do menor.
5. Apelação conhecida e não provida.